Tribunal: TJMT
Processo: 1003487-12.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003487-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA - CPF: 936.903.471-49 (PACIENTE), DR. PIERRO DE FARIA MENDES (IMPETRADO), THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA - CPF: 936.903.471-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS Nº
1003487-12.2022.8.11.0000
– COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE:

DRº LAURO GONÇALO DA COSTA

PACIENTE:

THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA
(MAIS DE 29 QUILOS DE COCAÍNA
) –
MODUS OPERANDI
DELITIVO INDICADOR DE FUNDADA REPROVABILIDADE E GRAVIDADE CONCRETA – PRISÃO PREVENTIVA EM ACORDO COM O ENUNCIADO Nº 25 TJMT – VIOLAÇÃO A ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do requerente, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando expressiva quantidade de droga aprendida transportando entorpecente para outro Estado da Federação.

Circunstâncias factuais que afasta a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
1003487-12.2022.8.11.0000
– COMARCA DE
CÁCERES

IMPETRANTE:

DRº LAURO GONÇALO DA COSTA

PACIENTE:

THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo DRº LAURO GONÇALO DA COSTA (OAB nº 15.304/O) em favor de THIAGO APARECIDO CORREA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cáceres-MT (Autos sob o código de nº 1001456-98.2022.8.11.0006).

Alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/02/22, acusado, em tese, da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da lei 11.343/06),
em virtude de apreensão de 29 (vinte e nove) tabletes de cocaína.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública.

Em síntese, aduz que a prisão preventiva não está amparada em dados concretos, aptos a manter a decisão de primeiro grau, não estando evidenciados
os requisitos do art. 312 do CPP, assim verberando,
verbis
:

“Ora, se condenados por tráfico privilegiado tiveram o direito à liberdade observado, quanto mais aqueles indivíduos que tão somente respondem a processos criminais, quando suas ações não se revestem de extrema gravidade, pois são inocentes até que sentença penal transitada em julgado declare o contrário.”

(pag. 09-PDF).

Sustenta, ainda, que
“...
a autoridade coatora não justificou adequadamente sua decisão
, pois embora tenha argumentado que existe indícios de autoria e materialidade, não demonstrou o perigo concreto gerado pela liberdade do paciente...”
(pag. 09-PDF).

Ressalta que o beneficiário
possui predicados pessoais
como endereço fixo e trabalho lícito, fazendo
jus
a medidas cautelares diversa da prisão, previstas no
art. 319 do CPP.

Assim,
requer a concessão da ordem
, para que seja revogado o decreto preventivo, expedindo o competente alvará de soltura em favor do paciente THIAGO, diante do constrangimento ilegal em razão da falta fundamentação idônea, ou aplicando-se medidas cautelares do art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (pag. 132/138-PDF).

As informações aportaram nos autos (pag. 153/154-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra do Dr. ÉLIO AMÉRICO, é pela denegação da ordem (pags. 157/168-PDF).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 24 de março de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022